Tribunal: STF
Processo: ARE 1459478
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 712/STF. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisões pela quais neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) para acolher a alegação de insuficiência probatória seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279; (c) exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (d) incide ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral. 

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.

    III. Razões de decidir

    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    5. A pretensão de afastar a condenação, rediscutir a autoria delitiva ou rever a valoração das provas implica necessário reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.

    6. O exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).

    7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental desprovido.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 102, III, “a” e § 3º; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, arts. 21, § 1º, e 327, § 1º; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666.334/AM (Tema 712); STF, AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; STF, ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.